Tribunal: STF
Processo: ADC 70
Classe: ADC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LEGITIMIDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Associação Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos do Brasil – ANPV ajuizou ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de liminar, buscando seja assentada a harmonia, com a Constituição Federal, do Decreto de 27 de abril de 2020, editado pelo Presidente da República, mediante o qual nomeado, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alexandre Ramagem Rodrigues.
    Aponta a existência de controvérsia judicial relevante, referindo-se à decisão proferida, pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do mandado de segurança nº 37.097, que implicou a suspensão da eficácia do ato impugnado.
    Sustenta ser atribuição, do Presidente da República, prover e extinguir cargos públicos federais, a teor do artigo 84, inciso XXV, da Lei Maior. Afirma ausente desvio de finalidade.
    Sob o ângulo do risco, assinala prejuízo à segurança jurídica, considerado o pronunciamento que resultou n suspensão da eficácia do ato questionado.
    Requer, no campo precário e efêmero, o restabelecimento da eficácia do Decreto. Postula, alfim, a declaração de constitucionalidade.
    2. O artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal atribui às confederações sindicais e às entidades de classe de âmbito nacional legitimidade visando a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade. O Supremo, interpretando esse preceito, assentou a necessidade de demonstração não apenas da natureza jurídica exigida pela Lei Maior mas também do elo entre os objetivos sociais da entidade e o alcance do ato cuja compatibilidade, com a Carta da República, se pretenda ter examinada. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.873, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de setembro de 2003; ação direta de nº 5.837, relator ministro Dias Toffoli, com acórdão veiculado no Diário da Justiça do dia 17 de outubro de 2018; agravo interno na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.527, relator ministro Luís Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de fevereiro de 2019. 
    Os agentes públicos representados pela entidade carecem de interesse jurídico para impugnar ato, editado pelo Presidente da República, de nomeação para exercício do cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e, não o tendo os respectivos membros, é impróprio reconhecê-lo à Associação. 
    3. Ante a ilegitimidade ativa da autora, sob o ângulo da pertinência temática, nego seguimento ao pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator